Tribunal: TJBA
Processo: 0500382-16.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500382-16.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA FERRAZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
SILVIALETICIA COSTA PORTUGAL

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE KLOCH, ANDRE RICARDO MUCHALSKI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de provas quanto à conclusão de curso superior e direito à expedição de diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a controvérsia fática acerca da conclusão do curso exigia dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova oral, quando requerida de forma tempestiva e pertinente, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A existência de contradição entre documento apresentado pela autora e os registros acadêmicos da instituição de ensino evidencia controvérsia fática relevante que não pode ser solucionada apenas com prova documental.

5. O julgamento antecipado da lide é indevido quando a instrução probatória se mostra necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

6. A prova destina-se ao processo e deve ser oportunizada às partes quando apta a influenciar o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500382-16.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante ELIZANGELA FERRAZ DE SOUZA e como apelada SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.